Tribunal: STF
Processo: RE 91773
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. 1) Simples reexame da prova não enseja recurso extraordinário. (Súmula 279). 2) Oposição, com alegação de domínio, a autor e réu que entre si litigam a respeito da posse. Possibilidade, ante os termos do art. 56 do Cód. Proc. Civil. 3) Prescrição do pedido reivindicatório ou usucapião, pelo segundo oposto alegados contra o opoente. Defesa com este conteúdo, examinada e repelida na sentença, e não obstante tida pelo acórdão recorrido como carecedora de argüição. Matéria dependente de embargos de declaração, sem os quais ficou sem prequestionamento no acórdão recorrido. (Súmulas 282 e 356).